Tribunal: TJDFT
Processo: 0721782-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721782-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLOS MAGNO SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KARLOS MAGNO SOUSA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0704402-62-2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado no bojo da peça inicial do mandamus ajuizado. Peço licença ao ilustre magistrado a quo para reproduzir o relatório da decisão interlocutória ora atacada, in verbis (ID. 17544568): Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por KARLOS MAGNO SOUSA SILVA em face de ato praticado pelo Senhor DIRETOR DE APERFEIÇOAMENTO E EXTENSÃO E PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, buscando a concessão da medida liminar para determinar à il. Autoridade coatora que permita sua participação no 2o Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAPII/2020 – Modalidade Semipresencial, que se iniciará no próximo dia 20/07/2020, até o julgamento final da demanda, realizando eventuais adaptações nas matérias, caso sejam iniciadas antes do julgamento definitivo do processo, em observância ao que determina o item 7.4 do Edital. Narra ser ocupante do posto de Terceiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e que, nessa condição, participou do 2o Curso de Aperfeiçoamento de Presença – CAPII/2020 – Modalidade Semipresencial, cuja finalidade é a “ampliação e atualização dos conhecimentos já obtidos pelos policiais militares no curso de formação, buscando permitir uma assimilação mais acurada do papel e das funções próprias dos sargentos na Corporação.” Afirma que o instrumento convocatório respectivo tem como base o novo Regulamento Geral de Educação (RGE) da PMDF – Portaria PMDF no 1109, de 31/12/2019. Destaca a importância do curso de aperfeiçoamento, uma vez que é por meio dele que os policiais militares dão continuidade à sua formação e aprimoram suas atividades, além de ser “Sequencial de Carreira” (CSC, art. 32, II, do RGE), ou seja, constitui requisito para a ascensão, com a finalidade de progredir para os postos de Segundo e Primeiro Sargento. Alega que o item 7.4 do Edital é claro ao possibilitar a realização do curso, especificamente as matérias presenciais, por policiais que tenham restrições de ordem física, “devidamente comprovada em CARTEIRA DE SAÚDE”, “mediante a realização de adaptação pedagógica, compatível com a sua limitação, no desenvolvimento do componente curricular, no instrumento de avaliação correspondente, ou em ambos, atentando-se sempre para a assimilação adequada do conhecimento pretendido com a disciplina”. Informa ter limitações de ordem exclusivamente físicas registradas em sua carteira de saúde e que, por esse motivo, sua inscrição no curso em comento foi indeferida. Relata a apresentação de recurso administrativo contra essa decisão, o qual não foi acolhido pela il. Autoridade dita coatora, com amparo no Ofício No 1550 de 16 de junho de 2020 da DSAP/CPSO, o qual assinala que todos os policias que apresentem restrições ao PO estão INAPTOS às disciplinas obrigatórias relacionadas ao policiamento. Menciona dispositivos do Regulamento Geral de Educação da PMDF, entre os quais o §7o do art. 133, segundo o qual quando se tratar de Curso Sequencial de Carreira, o candidato que possuir exclusivamente restrição de ordem física, devidamente comprovada por atestado médico, poderá frequentá-lo, mediante a realização de adaptação pedagógica, compatível com a sua limitação, no desenvolvimento do componente curricular, no instrumento de avaliação correspondente, ou em ambos, atentando-se sempre para a assimilação adequada do conhecimento pretendido com a disciplina. Pondera que suas atividades se voltam à saúde mental do efetivo da Polícia Militar do DF, cuja essencialidade não se dissocia da atividade fim. Expõe as seguintes restrições em seu registro funcional: PO (policiamento ostensivo), OU (ordem unida), SG (serviço de guarda), EF (educação física), LO (longa permanência em pé) e SP (serviço pesado), ressaltando, no entanto, que não está inapto para o exercício da atividade militar, apenas necessita realizá-las de maneira adaptada. Enfatiza que a maioria das aulas do curso de aperfeiçoamento são teóricas e, em virtude da pandemia decorrente do coronavírus, não se sabe quando serão iniciadas as aulas presenciais. Requer a concessão da liminar para determinar à il. Autoridade coatora que permita sua participação no 2o Curso de Aperfeiçoamento de Presença – CAPII/2020 – Modalidade Semipresencial, que se iniciará no próximo dia 20/07/2020, até o julgamento final da demanda, realizando eventuais adaptações nas matérias, caso sejam iniciadas antes do julgamento definitivo do processo, em observância ao que determina o item 7.4 do Edital. No mérito, postula a confirmação da liminar, reiterando o pedido acima deduzido. Dá à causa o valor de R$1.000,00 (um mil reais). Custas recolhidas (ID no 66909741). Os autos vieram conclusos. É O RELATO. DECIDO. (destaques no original) Em suas razões recursais, a parte ora agravante repisa os argumentos esposados na peça inicial do Mandado de Segurança. Em síntese, o agravante aduz o autor que teve sua inscrição indeferida para participar do 2o Curso de Aperfeiçoamento de Presença – CAPII/2020 – Modalidade Semipresencial especificamente em razão de possuir limitações de ordem físicas. Assevera que o Regulamento Geral de Educação da PMDF assegura ao candidato que possuir restrição de ordem física, devidamente comprovada por atestado médico, poderá frequentar os cursos sequenciais da carreira, mediante a realização de adaptação pedagógica, compatível com a sua limitação. Enfatiza que deve ser assegurada sua matrícula e participação no 2o Curso de Aperfeiçoamento de Presença – CAPII/2020 – Modalidade Semipresencial, vez que tal curso constitui requisito para a promoção na carreira e, de acordo com o item 7.4 do Edital, faz jus a frequentar o aludido curso com as devidas adaptações pedagógicas, compatíveis com suas limitações físicas. Faz outras considerações sobre o tema. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a antecipação dos efeitos da tutela recursal com o objetivo de que a autoridade coatora permita sua participação no 2o Curso de Aperfeiçoamento de Presença – CAPII/2020 – Modalidade Semipresencial, até o julgamento final da presente lide, realizando as devidas adaptações nas matérias. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela com a consequente reforma da decisão. Preparo apresentado em ID. 17544566 e ID. 17544567. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o § 3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor: (...) A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No caso em tela, o impetrante busca que seja determinada sua participação no 2o Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAPII/2020 – Modalidade Semipresencial, com as eventuais adaptações necessárias. O Edital DAE no 022/2020, de 02 de junho de 2020, tornou públicas as normas para a realização do processo interno de convocação destinado ao provimento de 258 (duzentas e cinquenta e oito) vagas no referido curso. Compulsando os autos, verifica-se que o instrumento convocatório dispõe acerca dos requisitos para que o policial militar do Distrito Federal possa frequentar o curso na modalidade semipresencial, entre os quais cabe destacar: 2.2. Requisitos Gerais Constituem requisitos específicos para o policial militar do Distrito Federal frequentar o – Modalidade Semipresencial: 2.1. PARECER FAVORÁVEL emitido pelo titular de sua Organização Policial Militar - OPM de lotação, atestando que o requerente cumpre todos os requisitos exigidos para matrícula no curso; 2.2.2. estar no “comportamento bom” ou superior; 2.2.3. estar com o exame de saúde periódico (bienal ou anual) em dia, conforme legislação pertinente; 2.2.4. NÃO estar em gozo de restrição médica, que impeça o militar de frequentar e cumprir todas as atividades inerentes ao curso; 2.2.5. NÃO se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço; 2.2.6. NÃO se encontrar em gozo de afastamento que contraindique ou impeça, nos termos da legislação vigente e conforme a natureza do curso, a participação aos atos do curso em igualdade de condições com os demais discentes; 2.2.7. NÃO vir a atingir, durante a realização do curso ou até a data da promoção, a idade limite de permanência em serviço ativo; 2.2.8. apresentar Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria "B" ou superior; 2.2.9. NÃO ter restrição ao porte de arma de fogo e ser habilitado no calibre .40; 2.2.10. NÃO estar em cumprimento de pena privativa de liberdade, de suspensão de ocupação de cargo ou do exercício de função, conforme legislação em vigor; 2.2.11. NÃO estar respondendo a Processo Administrativo de Licenciamento ou a Conselho de Disciplina; 2.2.12. NÃO ter sido desligado de curso, nos últimos seis meses, por decisão exarada no âmbito de Processo Administrativo de Desligamento de Curso, ressalvado o disposto no § 7o do art. 116 do RGE; 2.2.13. NÃO estar agregado ou à disposição de órgão estranho ao organograma da Corporação durante a fase presencial do CAP II/2020; 2.2.14. possuir os uniformes necessários para frequentar o Curso, conforme Regulamento de Uniformes da PMDF - RUPM 2012 (2o "B"(túnica “Azul”), 4o “D”, 5o “A”, 6o "A", e 7o “A”). Essas exigências estão em conformidade com o artigo 133 do Regulamento Geral de Educação (RGE) da PMDF (Portaria PMDF no 1109/19), in verbis: Art. 133. Constituem requisitos gerais para policial militar do Distrito Federal frequentar curso ou atividade educacional equivalente: [...] VII - não estar em gozo de restrição médica, por conta de limitação física, que impeça o militar de frequentar e cumprir todas as atividades inerentes ao curso, obtendo o devido aproveitamento, respeitada integralmente a matriz curricular, ressalvado o disposto nos §§ 7o e 8o deste artigo; VIII - não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início curso ou durante o seu desenvolvimento; [...] XIII - não ter restrição ao porte de arma de fogo, salvo para os cursos em que não houver previsão de instrução que exija porte ou manejo de armas de fogo; [...] § 7o Quando se tratar de Curso Sequencial de Carreira, o candidato que possuir exclusivamente restrição de ordem física, devidamente comprovada por atestado médico, poderá frequentá-lo, mediante a realização de adaptação pedagógica, compatível com a sua limitação, no desenvolvimento do componente curricular, no instrumento de avaliação correspondente, ou em ambos, atentando-se sempre para a assimilação adequada do conhecimento pretendido com a disciplina. § 8o A adaptação pedagógica, a que se refere o parágrafo anterior, deverá ser precedida de autorização do órgão de direção setorial do DEC, que analisará a sua pertinência. Com base nessas disposições, o requerimento do impetrante para inscrição no curso foi indeferido, porquanto apresenta restrições físicas para o desempenho de certas atividades. Em resposta ao recurso por ele apresentado contra o aludido indeferimento, o il. Senhor Diretor da DAE/Pró-Reitoria de Pós-Graduação destacou o seguinte (ID no 66912709): “[...] 3. Desta forma este Diretor consultou o Centro de Perícias e Saúde Ocupacional acerca da POSSIBILIDADE de o policial militar que possuir RESTRIÇÃO DE ORDEM FÍSICA, devidamente comprovada em CARTEIRA DE SAÚDE, respeitando a sua limitação, e de acordo com a matriz curricular do curso, poder em frequentar o referido curso, mediante a realização de ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICA; 4. Este Diretor, obteve por resposta Ofício No 1550 de 16 de junho de 2020 da DSAP/CPSO, por meio do qual aquele Centro informa que todos policiais possuidores de restrições ao PO estão INAPTOS às disciplinas obrigatórias relacionadas ao policiamento; 5. Desta forma, este Diretor INDEFERE o recuso. [...]” De fato, observa-se, através dos documentos acostados aos autos, que a Carteira de Saúde do impetrante atesta o diagnóstico de limitações, por tempo indeterminado, para PO (policiamento ostensivo), OU (ordem unida), SG (serviço de guarda), EF (educação física), LO (longa permanência em pé) e SP (serviço pesado) – ID no 66912703. Cabe ressaltar que a causa de pedir exposta na petição inicial não se funda na inexistência de tais restrições físicas, cingindo-se a discussão, tão somente, quanto à realização de adaptação pedagógica a fim de que o impetrante possa participar do curso normalmente. Nesse ponto, vale dizer que o Edital DAE no 022/2020, no subitem 7.4, prevê a possibilidade de que o policial com restrição de ordem física frequente o curso mediante adaptação compatível com sua limitação, desde que haja manifestação favorável do Centro de Perícias e Saúde Ocupacional (CPSO): “[...] 7.4. O policial militar que possuir exclusivamente RESTRIÇÃO DE ORDEM FÍSICA, devidamente comprovada em CARTEIRA DE SAÚDE, PODERÁ frequentar o referido curso, mediante a realização de adaptação pedagógica, compatível com a sua limitação, no desenvolvimento do componente curricular, no instrumento de avaliação correspondente, ou em ambos, atentando-se sempre para a assimilação adequada do conhecimento pretendido com a disciplina; 7.5. A adaptação pedagógica referida no item 7.4 será precedida de consulta ao Centro de Perícias e Saúde Ocupacional (CPSO) quanto à sua possibilidade; 7.6. O policial militar que tenha sido AFASTADO DO SERVIÇO por razões de ordem psiquiátrica ou psicológica, por qualquer período, nos últimos três meses que antecederem a publicação DESTE EDITAL, DEVERÁ obter da Junta Ordinária de Inspeção de Saúde (JOIS) conceito APTO, com vistas a aferir a sua aptidão para frequentar o curso; 7.7. Consultada por esta Diretoria a JOIS deverá emitir parecer considerando a possibilidade da realização de adaptação pedagógica, compatível com a limitação individual do policial militar, no desenvolvimento do componente curricular, no instrumento de avaliação correspondente, ou em ambos, atentando-se sempre para a assimilação adequada do conhecimento pretendido com a disciplina, poderá frequentar o referido curso. 7.8. A validação da inscrição ficará a cargo do Diretor da DAE, em conformidade ao PARECER do titular da OPM do policial convocado e/ou suplente, bem como a avaliação da JOIS. Na hipótese vertente, como mencionado na decisão da il. Autoridade coatora em sede do recurso administrativo, o Centro de Perícias e Saúde Ocupacional (CPSO) considerou o impetrante inapto para cursar as disciplinas obrigatórias relacionadas ao policiamento, por meio do Oficio no 33 de 17 de junho de 2020 da DSAP/CPSO/SUBCPSO (ID no 66912706). Ademais, a decisão administrativa tem amparo no artigo 289 da Portaria PMDF no 1109/19 (Regulamento Geral de Educação), de 31 de dezembro de 2019, que preleciona o seguinte: Art. 289. Na construção dos currículos do CAP e do CAEP, a modalidade presencial deverá corresponder a, no mínimo, 208 (duzentas e oito) horas-aulas em cada curso, distribuídas da seguinte forma: I - armamento, munição e tiro: 20 (vinte) horas-aulas; II - atendimento pré-hospitalar no serviço policial: 16 (dezesseis) horas-aulas; III - atualização em policiamento ostensivo de trânsito: 20 (vinte) horas-aulas; IV- chefia, liderança e ética policial militar: 12 (doze) horas-aulas; V - defesa pessoal policial militar: 15 (quinze) horas-aulas; VI - educação física militar: 20 (vinte) horas-aulas; VII - legislação, regulamento e prática de processo administrativo: 20 (vinte) horas-aulas; VIII - ordem unida, nível sargento: 25 (vinte e cinco) horas-aulas; IX - pilotagem policial: 04 (quatro) horas-aulas; X - policiamento ostensivo de controle de massas: 16 (dezesseis) horas-aulas; XI - abordagem policial (técnicas e controle): 20 (vinte) horas-aulas; e XII - uso diferenciado da força (cenários e oficinas): 20 (vinte) horas-aulas. Assim, determinadas disciplinas ministradas no curso de aperfeiçoamento em questão exigem a plena capacidade física do participante e, conforme o parecer do Órgão responsável, o impetrante não atende a essas exigências, o que o torna inapto para frequentar as aulas. Não se verifica, nesse juízo inicial, violação à isonomia ou atitude discriminatória, uma vez que o ato administrativo questionado está devidamente fundamentando e justifica-se pela impossibilidade de que o impetrante preencha o currículo previsto para a modalidade do CAP em que se inscreveu, já que não foi demonstrado, de plano, que existe viabilidade para a adaptação pretendida. Além disso, foram observadas, além da legislação de regência, as normas editalícias correspondentes, as quais, como cediço, fazem lei entre as partes, com fulcro no princípio da vinculação ao edital. Isso significa que as disposições do Edital devem ser respeitadas por todos, inclusive pela Administração, à luz do princípio da isonomia, segundo o qual o tratamento dado aos participantes deve ser igualitário, assegurando que a todos recaiam as mesmas regras, obstando que um deles seja favorecido por interpretações casuísticas. Importante pontuar, também, que não há lei específica a respeito do ingresso em cursos de aperfeiçoamento e sequenciais de carreira, cabendo ao Comandante Geral da PMDF, com base no art. 4o da Lei no 6450/1977 dispor sobre a realização de atividades educacionais naquele Órgão. Por fim, confira-se julgado do eg. TJDFT em caso análogo: DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. SERVIDOR INAPTO PARA O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS. PROBLEMA DE SAÚDE. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. Estando o autor apto para o serviço do CBMDF, mas com restrições, devendo ser afastado de diversas atividades, dentre as quais atividade física e treinamento profissional, que são atividades desempenhadas no CAS, não há que se falar em ressarcimento de preterição. (Acórdão 712323, 20110112062312APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2013, publicado no DJE: 18/9/2013. Pág.: 98) Logo, não verificados ilegalidade, vício ou irregularidade no ato administrativo questionado, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Notifique-se a il. Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para que, caso queira, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (1a a 4a), de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. (destaques no original) No caso em análise, não vislumbro a presença desses requisitos. Explico. No que tange à alegação de que o Regulamento Geral de Educação da PMDF permitiria a participação em cursos sequenciais de carreira de candidatos com restrições físicas mediante a realização de adaptação pedagógica, entendo que tal previsão contrasta com a previsão insculpida no instrumento convocatório do curso almejado. Como bem destacou o Juízo de primeiro grau, o edital de convocação para participação no curso estabeleceu os critérios para o candidato frequentar o curso o na modalidade semipresencial: 2.1. PARECER FAVORÁVEL emitido pelo titular de sua Organização Policial Militar - OPM de lotação, atestando que o requerente cumpre todos os requisitos exigidos para matrícula no curso; 2.2.2. estar no “comportamento bom” ou superior; 2.2.3. estar com o exame de saúde periódico (bienal ou anual) em dia, conforme legislação pertinente; 2.2.4. NÃO estar em gozo de restrição médica, que impeça o militar de frequentar e cumprir todas as atividades inerentes ao curso; 2.2.5. NÃO se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço; 2.2.6. NÃO se encontrar em gozo de afastamento que contraindique ou impeça, nos termos da legislação vigente e conforme a natureza do curso, a participação aos atos do curso em igualdade de condições com os demais discentes; 2.2.7. NÃO vir a atingir, durante a realização do curso ou até a data da promoção, a idade limite de permanência em serviço ativo; 2.2.8. apresentar Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria "B" ou superior; 2.2.9. NÃO ter restrição ao porte de arma de fogo e ser habilitado no calibre .40; 2.2.10. NÃO estar em cumprimento de pena privativa de liberdade, de suspensão de ocupação de cargo ou do exercício de função, conforme legislação em vigor; 2.2.11. NÃO estar respondendo a Processo Administrativo de Licenciamento ou a Conselho de Disciplina; 2.2.12. NÃO ter sido desligado de curso, nos últimos seis meses, por decisão exarada no âmbito de Processo Administrativo de Desligamento de Curso, ressalvado o disposto no § 7o do art. 116 do RGE; 2.2.13. NÃO estar agregado ou à disposição de órgão estranho ao organograma da Corporação durante a fase presencial do CAP II/2020; 2.2.14. possuir os uniformes necessários para frequentar o Curso, conforme Regulamento de Uniformes da PMDF - RUPM 2012 (2o "B"(túnica “Azul”), 4o “D”, 5o “A”, 6o "A", e 7o “A”). (destaquei) Como se sabe, o Edital é a lei interna do certame, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. Além disso, a previsão editalícia acima reproduzida está em consonância com o art. 133 do Regulamento Geral de Educação da PMDF. Senão vejamos: Art. 133. Constituem requisitos gerais para policial militar do Distrito Federal frequentar curso ou atividade educacional equivalente: (...) VII - não estar em gozo de restrição médica, por conta de limitação física, que impeça o militar de frequentar e cumprir todas as atividades inerentes ao curso, obtendo o devido aproveitamento, respeitada integralmente a matriz curricular, ressalvado o disposto nos §§ 7o e 8o deste artigo; VIII - não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início curso ou durante o seu desenvolvimento; (...) XIII - não ter restrição ao porte de arma de fogo, salvo para os cursos em que não houver previsão de instrução que exija porte ou manejo de armas de fogo; (...) § 7o Quando se tratar de Curso Sequencial de Carreira, o candidato que possuir exclusivamente restrição de ordem física, devidamente comprovada por atestado médico, poderá frequentá-lo, mediante a realização de adaptação pedagógica, compatível com a sua limitação, no desenvolvimento do componente curricular, no instrumento de avaliação correspondente, ou em ambos, atentando-se sempre para a assimilação adequada do conhecimento pretendido com a disciplina. § 8o A adaptação pedagógica, a que se refere o parágrafo anterior, deverá ser precedida de autorização do órgão de direção setorial do DEC, que analisará a sua pertinência. (destaquei) Além disso, em resposta ao recurso administrativo interposto pelo impetrante, ora agravante, o Diretor da DAE/Pró-Reitoria de Pós-Graduação consultou o Centro de Perícias e Saúde Operacional antes de indeferir o recurso apresentado pelas seguintes razões: 4. Este Diretor, obteve por resposta Ofício No 1550 de 16 de junho de 2020 da DSAP/CPSO, por meio do qual aquele Centro informa que todos policiais possuidores de restrições ao PO estão INAPTOS às disciplinas obrigatórias relacionadas ao policiamento; 5. Desta forma, este Diretor INDEFERE o recuso. (destaques no original) Nesse viés, depreende-se do documento apresentado em ID. 66912703 dos autos na origem que impetrante, ora agravante, realmente possui restrição para efetuar policiamento ostensivo (PO), portanto, sendo considerado inapto para cursar as disciplinas obrigatórias do curso almejado. Por fim, o art. 289 da Portaria no 1109/19 assim prescreve: Art. 289. Na construção dos currículos do CAP e do CAEP, a modalidade presencial deverá corresponder a, no mínimo, 208 (duzentas e oito) horas-aulas em cada curso, distribuídas da seguinte forma: I - armamento, munição e tiro: 20 (vinte) horas-aulas; II - atendimento pré-hospitalar no serviço policial: 16 (dezesseis) horas-aulas; III - atualização em policiamento ostensivo de trânsito: 20 (vinte) horas-aulas; IV- chefia, liderança e ética policial militar: 12 (doze) horas-aulas; V - defesa pessoal policial militar: 15 (quinze) horas-aulas; VI - educação física militar: 20 (vinte) horas-aulas; VII - legislação, regulamento e prática de processo administrativo: 20 (vinte) horas-aulas; VIII - ordem unida, nível sargento: 25 (vinte e cinco) horas-aulas; IX - pilotagem policial: 04 (quatro) horas-aulas; X - policiamento ostensivo de controle de massas: 16 (dezesseis) horas-aulas; XI - abordagem policial (técnicas e controle): 20 (vinte) horas-aulas; e XII - uso diferenciado da força (cenários e oficinas): 20 (vinte) horas-aulas. Desse modo, ratificando o entendimento consignado pelo magistrado a quo, compreendo que as disciplinas ministradas no curso de aperfeiçoamento postulado exigem a plena capacidade física do candidato e, conforme o parecer emitido pelo órgão responsável pelo curso, o ora agravante não atende a tais exigências, o que o torna inapto para frequentar o treinamento. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de antecipação da tutela recursal ao presente agravo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO a concessão de antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília, DF, 09 de julho de 2020 17:51:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador